Tribunal: TJBA
Processo: 8052267-89.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8052267-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: STONE RANGEL DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE SE FUNDAM JUSTAMENTE NA APLICAÇÃO DO DIREITO AOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS NO MOMENTO DO JULGAMENTO – PROVA NOVA ALEGADA QUE NÃO SE DEMONSTROU NOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. C
uida-se de ação rescisória onde se busca rescindir o resultado da ação em rito comum
tombada sob número 0534963-32.2018.8.05.0001,
cuja sentença foi confirmada por esta Corte e nos Tribunais Superiores,

para dar procedência ao pleito e
promover o Autor ao posto de 1º TENENTE PM, por preterição, com os seus consectários lógicos, inclusive financeiros.

2.
Toda a cadeia recursal foi exercida pela parte autora sendo mantida em todas as instâncias a sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na ação rescindenda.

3.
Nestes autos a ação rescisória foi apresentada com força nos incisos V e VII, do art. 966, do CPC
sustentando necessidade de procedência por
o acórdão rescindendo: “
V - violar manifestamente norma jurídica;
” e “
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
”.

4.
Q
uanto ao inciso V,
do art. 966, do CPC,
a alegada violação a norma jurídica,
é de profunda clare
za o entendimento do STJ
muito bem esposado pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no julgamento do Agravo
em Recurso Especial de nº
635.766 - AL
(2014 / 0325205-0
),
que
é necessário que a norma tenha sido ofendida em sua literalidade pela própria decisão rescindenda.

5.
No caso concreto o entendimento exposto na ação rescindenda foi da ausência de provas por parte do autor quanto a reunião dos requisitos necessários para figurar na lista de promoção à patente superior requerida, configurando-se em aplicação da norma ao caso concreto sem que tenha sido a mesma violada.

6.
Já quanto a
violação prevista no
inciso VII,
do art. 966, do CPC, em que pese a inicial não lançar muitas luzes sobre o tema,
prende-
se
o autor a fatos analisados com a comparação do mesmo a terceiros estranhos ao processo e cuja análise dos itens e requisitos acima necessitam ser vinculados a cada um daqueles a quem se compara o autor, não representando fato específico em rela
çã
o ao requerente.

7.
Conforme entendimento do STJ: “
7. A prova nova do art. 966, VII, do CPC/15 pode ensejar a rescisão da decisão de mérito antes proferida; o fato novo, por sua vez, não justifica a desconstituição da coisa julgada, mas sim, no máximo, quanto à relação jurídica de trato continuado, sua adequação à situação fática constituída após sua configuração, nos termos do art. 505, I, do referido diploma processual.
”
(STJ - AR: 5905 PR 2016/0255951-6
).

8. Ação rescisória julgada improcedente

com condenação da parte autora no pagamento
das custas processuais
e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052267-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
STONE RANGEL DOS SANTOS PINTO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por julgar
IMPROCEDENTE
a ação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .